Tribunal: TCU
Processo: 043.849/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4316/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, tendo em vista que o ato de concessão em exame ingressou nesta Corte há mais de dez anos, o que impõe o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, bem como a impossibilidade de sua revisão de ofício, em: a) considerar tacitamente registrado o ato de concessão tratado neste processo; b) dar ciência desta deliberação ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Paraná e ao interessado. 1. Processo TC- Processo 043.849/2012-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Odair de Souza (XXX.487.109-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Yohann Sade (70.354/OAB-PR), Camila Retes Ferreira (83.457/OAB-PR) e outros, representando Odair de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.